Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716291-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação ajuizada pela ora agravante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. Nas razões do recurso, a agravante de início, explica que ajuizou a ação com o intuito de revisar contrato de financiamento de veículo firmado com o banco agravado, tendo em vista a cobrança de taxas de juros abusivas, superiores as que foram contratadas, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, contudo, o Juízo indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, sustenta que comprovou não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu próprio sustento e o de sua família, e que o próprio objeto da ação, que busca a redução das parcelas do financiamento, indica a sua insuficiência de recursos financeiros. Tece considerações a respeito do benefício garantido pelo Código de Processo Civil e requer, por fim, o provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão, concedendo-se a gratuidade de justiça pleiteada. Não há pedido liminar. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Nesse primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. A questão de fundo deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação do Juízo e da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se o banco agravado para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator